Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de alimentos, o juiz não está vinculado ao princípio da adstrição ou congruência. Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio possibilidade-necessidade. Nesse cenário, não há que se falar em julgamento extra petita, visto que a decisão modulou adequadamente e dentro dos limites da lei a forma e o quantum dos alimentos.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
4. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
5. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes.
6. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
7. Na hipótese, a apelante tem 19 anos e não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a necessidade excepcional para continuar recebendo os alimentos. A mera alegação de que pretende retornar aos estudos não é suficiente para o deferimento do pedido, ainda que o genitor tenha capacidade financeira: não foi preenchido o requisito necessidade.
8. A apelante é pessoa jovem e saudável. Possui plenas condições de exercer trabalho remunerado e prover o seu próprio sustento.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.